Tribunal: TJMT
Processo: 1033044-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.636.311-71 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.571.746/0008-70 (RECORRIDO), JEAN CARLOS GEGENHEIMER - CPF: 052.631.457-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA postula a condenação da Recorrente MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, em razão de danos ocorridos no para-brisa do veículo de sua propriedade.

2.
Consta dos autos que o Recorrido contratou a empresa Recorrente para proceder com a instalação de um novo para-brisa em seu veículo, contudo, ao instalar o para-brisa foi removida uma peça denominada de “churrasqueira” e com o capô aberto acabou por danificar o vidro.

3.
Sustenta o Recorrido que a culpa pelo dano no vidro foi em decorrência da má instalação do vidro, em contrapartida, a Recorrente sustenta que informou ao Recorrido da necessidade de retirada da peça “churrasqueira” para instalar o vidro e dos riscos ao abrir o capô, tendo em vista que o veículo é objeto de sinistro.

4.
No caso, resta controvertido os fatos que decorreram a suposta falha na prestação de serviço, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir em relação a suposta falha da prestação de serviço.

5.
Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

6.
A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

7.
Sentença anulada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA postula a condenação da Recorrente MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, em razão de danos ocorridos no para-brisa do veículo de sua propriedade.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do pedido.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta que não teve culpa no suposto dano ocasionado no vidro instalado ao veículo do Recorrido, em que sustenta que o Recorrido tinha ciência da necessidade de retirada da peça denominada de “churrasqueira” e o risco ao abrir o capô, eis que o veículo é objeto de sinistro.

Pois bem, entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para verificar se houve a falha na prestação do serviço realizado pelo Recorrente e por serem os fatos controvertido, logo, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022